Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743555-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS LOPES GADELHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGALIDADE NA COLHEITA DAS PROVAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA VISÃO ABERTA. OBJETO RELACIONADO AO DELITO. SERENDIPIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Legítima a apreensão de elementos de prova relacionados com o fato investigado ou de outro crime, quando, apesar de não se tratar da finalidade prevista no mandado, no momento da realização da diligência, o objeto é apreendido por se encontrar à plena vista do agente policial. 2. Na espécie, embora não se possa extrair de nenhum dos documentos que acompanham a presente ação revisional o exato local, da residência do requerente, onde estaria o material apreendido pelos policiais, é notório que, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva, autoriza-se a apreensão de todo objeto relacionado com o fato criminoso, de modo que o artefato (arma de fogo) apreendido na residência do requerente tratava-se, por óbvio, de um objeto relacionado com o crime de homicídio apurado nos autos em que foi deferida a expedição do mandado de prisão preventiva em seu desfavor, não havendo falar, pois, em busca exploratória (fishing expedition). 3. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 297, do Código Penal, e artigo 12, “caput”, da Lei 10.386/03, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal. 4. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional. Precedentes do STJ. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos II, IV e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que as drogas e os objetos apreendidos no cumprimento do mandado de prisão do crime de homicídio não teriam ligação com o mencionado crime. Afirma que, ainda que tenha confessado a posse da droga e de todos os objetos, não se pode desconsiderar a irregularidade da busca realizada. Verbera que deve ser absolvido; e b) artigo 33, § 4o, da LAD, porquanto entende que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista a presença de todos os requisitos legais. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, incisos II, IV e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, o revólver calibre .38 apreendido guardava relação com a investigação, que apurava a suposta prática de homicídio pelo recorrente, em tese utilizando tal artefato. Assim, a busca e apreensão realizada estava abrangida pela decisão judicial (...). Do mesmo modo, também não há ilegalidade na apreensão de drogas e documento falso na residência, visto que ao realizarem a busca na residência do requerente, os agentes do Estado agiram amparados em fundada suspeita e sem desvio de finalidade” (ID 55688968). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027